Tribunal: TJPA
Processo: 0480628-55.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0480628-55.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SIMONE PATRICIA DA SILVA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPLEMENTAÇÃO DE GAET C/C COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI Nº 7.502/90 E DECRETOS N° 21.692/1990 E 19.029/1998. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE CONCESSÃO. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO GAET NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014 A AGOSTO DE 2016. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Preliminarmente, alega o Apelante a aplicação da prescrição. Pois bem, entendo que não assiste razão ao recorrente, por ser aplicável a relação de trato sucessivo e assim, não ocorrer a prescrição.

2-

No mérito, a apelada ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando o pagamento da Gratificação Especial de Trabalho – GAET. Nesse sentido, entendo que comprovou ter direito ao pagamento, em virtude de ter preenchido os requisitos previstos na lei, visto que ingressou no serviço público antes do ano de 1998, na data de 29/04/1996 (Num. 8915783 - Pág. 5). Exerceu sua atividade laborativa na UMS de Maracajá, em Mosqueiro, nos anos de 2014 a 2016 (Num. 8915780 - Pág. 7 a Num. 8915781 - Pág. 13), bem como reside em lugar diverso da sua lotação, havendo a necessidade de deslocamento (Num. 8915779 - Pág. 20/21).

3-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos. Relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento,
de acordo com a fundamentação lançada no voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0480628-55.2016.8.14.0301
interposta pelo

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém (ID Num. 8915792) que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Implementação de GAET ajuizada em seu desfavor por
SIMONE PATRICIA DA SILVA MARQUES
, que julgou parcialmente procedente a demanda.

A petição inicial

narra, em síntese,
que a apelada é servidora pública municipal (agente de técnico de enfermagem), desde 1996, junto à Secretaria Municipal de Saúde e que durante sua vida funcional, atuou nas ilhas pertencentes ao Município de Belém, percebendo, em alguns períodos a gratificação GAET.

Ressaltou que em 2006 lhe foi cortada a gratificação, a compelido a formular requerimento administrativo para novamente perceber o benefício, contudo, seu pleito foi rechaçado.

Argumenta que seu pleito é amparado nos artigos 62, inciso II, “b”, da Lei Municipal nº 7.502/90 e no artigo 3º, inciso I, do Decreto Municipal nº 31079, a gratificação GAET é devida quando houver o exercício em localização especial de trabalho – como é o caso das regiões administrativas de Mosqueiro e Cotijuba. No entanto, apesar de ter retornado à região de Maracajá/Mosqueiro, no vem percebendo contraprestação devida.

Diante disso, pede a implementação da gratificação GAET, em 200% sobre o seu vencimento base, assim como o pagamento das parcelas retroativas, equivalente ao período de janeiro de 2014 a agosto de 2016, totalizando um valor de R$ 58.088,34 (cinquenta e oito mil oito reais e trinta e quatro centavos), valor atualizado pelo INPC.

Juntou documentos.

Em sede de contestação, o Município de Belém rechaçou os argumentos e pugnou pela improcedência da ação.

Em parecer, o Ministério Público de 1º grau, que se posicionou pela procedência da ação. (ID Num. 8915791).

Sobreveio sentença (ID Num. 8915792), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS deduzidos na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o município de Belém/PA, ora requerido, ao pagamento das parcelas retroativas, a título da gratificação GAET, no período indicado na exordial – de janeiro de 2014 a agosto de 2016.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros a partir da citaço válida e correço monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdiço, nos termos do art. 496 do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância, com as homenagens de estilo.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o Município de Belém

interpôs
recurso de apelação
(
ID. Num. 8915800), requerendo a reforma da sentença, aduzindo, para tanto, preliminarmente, a ocorrência da prescrição ao restabelecimento da gratificação por localização especial de trabalho. No mérito, discorreu que, desde o mês de dezembro de 1997, a verba concedida deixou de ser devida aos servidores públicos municipais que atuam em postos de atendimento localizados nas regiões administrativas de Mosqueiro, Cotijuba, Icoaraci e Outeiro.

Ressaltou que se trata de norma dotada de eficácia contida, carecendo de regulamentação e ainda não formalizada no ordenamento jurídico, além disso, pontuou que é indevido o pagamento da gratificação pleiteada, em razão da não comprovação dos requisitos previstos em lei.

As
contrarrazões ao recurso

foram apresentadas, requerendo o improvimento do Apelo, com a manutenção da sentença, conforme ID Num. 8915804.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso em seu duplo efeito e encaminhando os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID. Num. 9064435.

A Procuradoria de Justiça, através de seu 8º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Nelson Pereira Medrado, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 9903245.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e do RECURSO DE APELAÇÃO
e passo a apreciá-los.

A questão em análise cinge-se em verificar a possibilidade de pagamento da gratificação GAET a autora, ora apelada.

Da Preliminar. Prescrição:

Em sede de preliminar, alega o Ente Apelante que
o pleito da apelada está fulminado pela prescrição.

Analisando os autos, entendo que seu direito não está prescrito, pois, trata-se de direito que se renova mês a mês, ante a suposta omissão do Requerido/Apelante em efetuar o pagamento discutido na presente ação. Conclusão que se pode extrair do verbete da Súmula 85 do STJ:

“Súmula 85, do STJ
: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

A propósito, o C. STJ, sob a sistemática do julgamento de recurso representativo de controvérsia, já firmou entendimento de que se aplica, nos casos de pretensões contra a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012), cuja tese firmada restou assim consignada no Tema 553, daquele Tribunal Superior:

“Tema 553: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do
Decreto 20.910/32
- nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Este E. Tribunal segue na mesma linha:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. RESP 1.251.993/PR E SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARTIGO 475 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CONFORME O ART. 20, §4º, CPC/73. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Apelação Cível. Prejudicial de mérito. Tese de Incidência da Prescrição Trienal, com base no art. 10 do Decreto 20.910/32 e artigo 206, §3º, V do CC/02. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. REsp 1.251.993/PR. Ademais, a questão não versa sobre pretensão à reparação civil e sim sobre regularização de trato sucessivo, estando fulminadas pela prescrição somente as parcelas vencidas cinco anos antes da propositura da ação. Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada
. (...) 3. Apelação conhecida e não provida. 4. Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 20, §4º do CPC/73. 5. À unanimidade. (TJPA, Acórdão 181.632, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-02, publicado em 2017-10-13). (Grifei).

No mesmo sentido, colaciono trechos do parecer ministerial:

“(...) Nesse aspecto, é válido dizer que não subsiste a tese de prescrição, pois o caso em análise revela uma relação de trato sucessivo, na medida que a omissão no pagamento da gratificação requerida renova-se mês a mês, ou seja, a cada novo vencimento em que a lesão é cometida.”

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

No mérito, entendo que as razões recursais não me convenceram que a sentença merece reforma, uma vez que o artigo 2º, §3º, do Decreto nº 44.184/2004, diz que os servidores públicos municipais da área de saúde terão direito à gratificação GAET quando tiverem ingressado em concursos realizados até o ano de 1998 e, adicionalmente, tenham permanecido nas unidades beneficiadas com esse crédito adicional.

Ora, nos autos, tais requisitos foram comprovados, senão vejamos: 1- ingresso no serviço público antes do ano de 1998, na data de 29/04/1996 (Num. 8915783 - Pág. 5); 2- exerceu sua atividade laborativa na UMS de Maracajá, em Mosqueiro, nos anos de 2014 a 2016 (Num. 8915780 - Pág. 7 a Num. 8915781 - Pág. 13), bem como reside em lugar diverso da sua lotação, havendo a necessidade de deslocamento (Num. 8915779 - Pág. 20/21).

Sendo assim, patente, que fez jus à percepção do benefício pleiteado, durante o período de janeiro de 2014 a agosto de 2016.

No mesmo sentido posicionou-se o Ministério Público senão vejamos:

“(...) No caso em testilha, observa-se o preenchimento dos referidos requisitos pela Recorrida, vez que a Sra. Simone Patrícia da Silva ingressou no serviço público antes do ano de 1998, na data de 29/04/1996 (Num. 8915783 - Pág. 5). Exerceu sua atividade laborativa na UMS de Maracajá, em Mosqueiro, nos anos de 2014 a 2016 (Num. 8915780 - Pág. 7 a Num. 8915781 - Pág. 13), bem como reside em lugar diverso da sua lotação, havendo a necessidade de deslocamento (Num. 8915779 - Pág. 20/21).

Dessa forma, a ora Apelada faz jus ao recebimento da GAET em relação ao período em que prestou serviços no Distrito de Mosqueiro, no percentual de 200%, pelo que a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão mostra-se correta, posto que a Apelada faz jus ao recebimento retroativo da Gratificação por Localização Especial de Trabalho (GAET) do período de 2014 a 2016.”

Dessa forma, entendo que efetivamente a apelada faz jus ao pleito inicial, devendo-se manter a sentença intacta.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023